Tribunal: STF
Processo: ARE 1537102
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. REQUISITOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - REQUISITOS DEMONSTRADOS – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Nos termos do art. 150, VI, ‘c’ da Constituição Federal, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Município instituir impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços das entidades de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. - É assentado pelo c. STF que a imunidade tributária prevista pelo art. 150, VI, ‘c’ da Constituição Federal abrange o ICMS incidente sobre a importação de mercadorias relacionadas às finalidades essenciais das entidades de Assistência Social, enquanto contribuintes de direito” (fl. 1, e-doc. 101).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 e a al. c do inc. VI do art. 150 da Constituição da República, com o argumento de “que a parte autora não faz jus à concessão de isenção tributária, a real discussão do presente caso, tampouco à imunidade tributária” (fl. 6, e-doc. 108).



    Sustenta que “não há de se falar em Imunidade do ICMS na aquisição de equipamentos hospitalares pela parte impetrante já que a referida exação não remete a seu patrimônio, renda ou serviço e sim sobre o produto adquirido (compõe o próprio preço pago)” (fl. 10, e-doc. 108).



    Assinala que “o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 608.872/MG, firmou o Tema 342 de repercussão geral, segundo o qual ‘a imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido’” (fl. 10, e-doc. 108).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência das Súmulas ns. 284 e 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 113).



    O agravante reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário e afirma que “a legislação mineira prevê a possibilidade de isenção do ICMS sobre a importação de equipamentos médicos, mas com requisitos específicos. O Convênio ICMS nº 104/89, alterado pelo Convênio nº 90/2010, e o art. 9º da Lei Complementar nº 87/96, que regulamenta a cobrança de ICMS sobre a importação de mercadorias, estabelecem que a isenção só será concedida para equipamentos sem similar nacional, além de outros requisitos legais que não foram devidamente cumpridos pela impetrante” (fl. 10, e-doc. 119). 



    Pede “seja dado provimento ao presente agravo, para ver processado e provido o recurso extraordinário, pelos seus próprios e suficientes fundamentos” (fl. 10, e-doc. 119).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “No caso vértice, SOCIEDADE BENEFICENTE SAGRADA FAMILIA impetrou Mandado de Segurança Preventivo objetivando assegurar a Imunidade Tributária prevista pelo art. 150, VI, c da CRFB/88, de modo a obstar a cobrança de ICMS sobre a importação do equipamento denominado ‘Pneumatic tube system’. (...)



    No caso dos autos, consta do Estatuto Social da impetrante que ‘a associação tem por finalidades a assistência e promoção da saúde através de hospitais, clínicas, ambulatórios e atividades afins, bem como a elaboração e execução de programas e projetos de saúde pública com ações voltadas para a promoção de saúde e prevenção de doenças, orientadas para a comunidade onde a SOCIEDADE BENEFICENTE SAGRADA FAMÍLIA esteja inserida, em consonância com os princípios do SUS.’ (Ordem 04).



    O Supremo Tribunal Federal confere interpretação ampliativa ao rol previsto pelo art. 203 para a caracterização de Entidade Assistencial para fins de imunidade tributária, abarcando, inclusive, as entidades que visam a promoção da saúde.



      Ademais, o entendimento assentado pelo c. STF é no sentido de que a imunidade tributária conferida às entidades de Assistência Social abrange o ICMS incidente sobre a importação de mercadorias por essas entidades, enquanto contribuintes de direito, e relacionadas às finalidades essenciais: (...).



    Em paralelo, o Excelso Tribunal, no julgamento da ADI nº 1802, firmou o entendimento de que imunidade fiscal das entidades de assistência social é condicionada, pois depende do preenchimento dos requisitos previstos em lei. Essa lei deve ser complementar no tocante às condições materiais para o gozo da imunidade. Por outro lado, as condições formais podem constar em lei ordinária. Confira-se ementa do julgamento: (...).



    Nesse caso, o Código Tributário Nacional foi recepcionado pela ordem constitucional como Lei Complementar, regulamentando a matéria nos seguintes termos: (...).



    Portanto, o reconhecimento da imunidade em favor da Impetrante pressupõe a comprovação de que (I) não distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (II) aplica integralmente seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais no Brasil e (III) mantem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão, de forma a privilegiar sua fiscalização. 



    No caso vértice, o Estatuto Social juntado à Ordem 03 demonstra que a impetrante foi constituída como Associação, a teor do art. 53 do Código Civil, ‘pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos.’ 



    A Lei Municipal nº 6.317/20 do Município de Araguari declarou ‘de utilidade pública a SOCIEDADE BENEFICENTE SAGRADA FAMÍLIA, com sede neste Município e inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o número 10.550.765/0001-59.’ (Ordem 05)



    Ademais, foi juntado aos autos cópia da Declaração do Ministério da Saúde (Ordem 06), que comprova o deferimento do pedido de renovação de Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS em favor da impetrante.



    Nesse contexto, conclui-se que o acervo documental apresentado pela impetrante é suficiente para comprovar o direito líquido e certo arguido, notadamente considerando a estreita relação entre o equipamento importado, ‘Pneumatic tube system’, com as atividades assistenciais voltadas à saúde, a ensejar a imunidade vindicada” (fls. 3-8, e-doc. 101).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de ser aplicável a imunidade tributária subjetiva prevista na al. c do inc. VI do art. 150 da Constituição da República a casos de importação de mercadorias pelas entidades de assistência social para uso ou consumo próprios. Assim, por exemplo: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Imunidade do art. 150, inciso VI, alínea a, CF. Entidade beneficente de assistência social. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Aquisição de insumos e produtos no mercado interno na qualidade de contribuinte de fato. Beneplácito reconhecido ao contribuinte de direito. Repercussão econômica. Irrelevância. 1. Há muito tem prevalecido no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a imunidade tributária subjetiva se aplica a seus beneficiários na posição de contribuintes de direito, mas não na de simples contribuintes de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a discussão acerca da repercussão econômica do tributo envolvido. Precedentes. 2. Na primeira metade da década de sessenta, alguns julgados já trataram do tema, ensejando a edição da Súmula nº 468/STF. Conforme o enunciado, após a Emenda Constitucional 5, de 21/11/1961, o imposto federal do selo era devido pelo contratante não beneficiário de desoneração constitucional (contribuinte de direito) em razão de contrato firmado com a União, estado, município ou autarquia, ainda que a esses entes imunes fosse repassado o encargo financeiro do tributo por força da repercussão econômica (contribuintes de fato). 3. A Súmula nº 591, aprovada em 1976, preconiza que ‘a imunidade ou a isenção tributária do comprador não se estende ao produtor, contribuinte do imposto sobre produtos industrializados’. 4. Cuidando do reconhecimento da imunidade em favor de entidade de assistência social que vendia mercadorias de sua fabricação (contribuinte de direito), admite o Tribunal a imunidade, desde que o lucro obtido seja aplicado nas atividades institucionais. 5. À luz da jurisprudência consagrada na Corte, a imunidade tributária subjetiva (no caso do art. 150, VI, da Constituição Federal, em relação aos impostos) aplica-se ao ente beneficiário na condição de contribuinte de direito, sendo irrelevante, para resolver essa questão, investigar se o tributo repercute economicamente. 6. O ente beneficiário de imunidade tributária subjetiva ocupante da posição de simples contribuinte de fato – como ocorre no presente caso –, embora possa arcar com os ônus financeiros dos impostos envolvidos nas compras de mercadorias (a exemplo do IPI e do ICMS), caso tenham sido transladados pelo vendedor contribuinte de direito, desembolsa importe que juridicamente não é tributo, mas sim preço, decorrente de uma relação contratual. A existência ou não dessa translação econômica e sua intensidade dependem de diversos fatores externos à natureza da exação, como o momento da pactuação do preço (se antes ou depois da criação ou da majoração do tributo), a elasticidade da oferta e a elasticidade da demanda, dentre outros. 7. A propósito, tal orientação alinha-se aos precedentes desta Corte no sentido de ser a imunidade tributária subjetiva constante do art. 150, VI, c, da Constituição aplicável à hipótese de importação de mercadorias pelas entidades de assistência social para uso ou consumo próprios. Essas entidades ostentam, nessa situação, a posição de contribuintes de direito, o que é suficiente para o reconhecimento do beneplácito constitucional. O fato de também serem apontadas, costumeira e concomitantemente, como contribuintes de fato é irrelevante para a análise da controvérsia. Precedentes. 8. Em relação ao caso concreto, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar não ser aplicável à recorrida a imunidade tributária constante do art. 150, VI, c, da Constituição Federal. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege. 9. Em relação ao tema nº 342 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, fixa-se a seguinte tese: ‘A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido’” (RE n. 608.872, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.9.2017).



    6. Rever o decidido pelo Tribunal de origem, quanto ao preenchimento dos requisitos necessários à concessão da imunidade tributária na espécie, demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. CONTRIBUINTE DE FATO. ENTIDADE RELIGIOSA. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO EM VIRTUDE DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 150, VI, ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 342 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 608.872. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O reconhecimento da imunidade do ICMS à entidade religiosa deve observar o entendimento do Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 608.872/MG (Tema 342), no qual se firmou a tese de que a imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional (Súmula 280/STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.283.767-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.12.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Entidade religiosa. ICMS-importação. Contribuinte de direito. Tema 342. Requisitos da imunidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O reconhecimento da imunidade do ICMS-importação à entidade religiosa está conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal nos autos do RE nº 608.872/MG (Tema 342), no qual se firmou a tese de que a imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato. 2. Dissentir do acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da imunidade no caso concreto importaria no reexame dos fatos e das provas (Súmula nº 279/STF), bem como na análise da causa à luz da legislação infraconstitucional, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.260.223-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.6.2020).



    Nesse sentido, confira-se a seguinte decisão monocrática proferida em caso semelhante ao presente: ARE n. 1.526.070, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 6.2.2025.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora